Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-80.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800284-80.2020.8.14.0107

APELANTE: EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA

APELADO: IEDA DA LUZ, EDNALDO NUNES DA LUZ, EVERALDO DA LUZ, TANIA APARECIDA NUNES DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800284-80.2020.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU – VARA ÚNICA

RECORRENTES: EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA; IEDA DA LUZ, EDNALDO NUNES DA LUZ, EVERALDO DA LUZ E TÂNIA APARECIDA NUNES DA LUZ

RECORRIDOS(AS): EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA; IEDA DA LUZ, EDNALDO NUNES DA LUZ, EVERALDO DA LUZ E TÂNIA APARECIDA NUNES DA LUZ

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. FAMÍLIA. SUCESSÃO POSSESSÓRIA. CONFLITO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. LIMITAÇÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse ajuizada por quatro membros da família da Luz em face de Edmilson da Luz de Oliveira, reconhecendo o esbulho apenas quanto à área correspondente à residência dos autores, localizada em imóvel rural no Município de Dom Eliseu/PA. O réu, por sua vez, apresentou contestação cumulada com reconvenção, defendendo-se com base em título de propriedade registrado. O juízo de primeiro grau deferiu liminar e, ao final, concedeu a reintegração parcial, indeferindo a reconvenção. Ambas as partes apelaram: o réu, pleiteando a improcedência integral da ação possessória; os autores, requerendo a reintegração da totalidade da área (82,58 hectares) e a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a reintegração de posse sobre toda a área reclamada (82,58 hectares), ou apenas sobre a fração onde se situa a residência dos autores; (ii) determinar se os documentos dominiais apresentados pelo réu afastam a proteção possessória dos autores; (iii) estabelecer se é devida a majoração da indenização por danos morais reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela possessória independe da comprovação da propriedade, bastando a demonstração da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A prova documental e testemunhal constante dos autos demonstra que os autores exerciam posse legítima apenas sobre a fração da gleba onde se situava sua residência e benfeitorias, não havendo comprovação técnica da ocupação dos 82,58 hectares reclamados.

A ausência de laudo pericial, planta ou croqui judicial impede a identificação segura da totalidade da área supostamente esbulhada, razão pela qual a reintegração não pode ser ampliada sem risco de sobreposição com imóvel de terceiro, o que violaria a segurança jurídica.

O registro de propriedade em nome do réu não afasta, por si só, a proteção possessória dos autores sobre a fração que demonstraram ocupar de forma pacífica e contínua.

Não restou comprovado dano moral de intensidade suficiente a justificar sua majoração, sendo o dissabor decorrente do esbulho insuficiente para caracterizar abalo indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A proteção possessória não exige comprovação da propriedade, sendo suficiente a demonstração da posse legítima, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

A ausência de prova técnica da extensão e dos limites da área supostamente esbulhada inviabiliza a reintegração plena em ação possessória, ônus de caberia aos autores, apelantes.

O registro de propriedade não exclui, por si, o direito possessório à reintegração quando demonstrada a posse legítima.

A indenização por dano moral decorrente de esbulho requer prova de sofrimento que ultrapasse o mero dissabor, o que não se verificou no caso. Sentença mantida em razão da violação do
reformatio in pejus
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível de nº 0800284-80.2020.8.14.0107, em que figuram como partes EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA, IEDA DA LUZ, EDNALDO NUNES DA LUZ, EVERALDO DA LUZ e TÂNIA APARECIDA NUNES DA LUZ, na condição de apelantes e apelados, conforme a ordem de interposição recursal:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBAS AS APELAÇÕES
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
ação de reintegração de posse com pedido liminar
, ajuizada por IEDA DA LUZ, EDNALDO NUNES DA LUZ, EVERALDO DA LUZ e TÂNIA APARECIDA NUNES DA LUZ (ID 12387969), em face de EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA, aduzindo os autores que são legítimos possuidores da Fazenda Estância Luz, situada na Gleba Surubijú, Lote 70, no Município de Dom Eliseu-PA, onde exercem posse mansa e pacífica há mais de 14 anos. Alegaram que, em 25.02.2020, foram surpreendidos com a ocupação indevida do imóvel pelo réu, que alegou haver adquirido o bem e exigiu a desocupação no prazo de 15 dias. Postularam, com base no esbulho, a reintegração liminar e definitiva da posse.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar de reintegração de posse (ID 17057607), com base no art. 561 do CPC.

O requerido, EDMILSON DA LUZ DE OLIVEIRA, apresentou
contestação cumulada com reconvenção e pedido de tutela antecipada
(ID 12388016), sustentando, em preliminar, confusão entre ação possessória e ação petitória, arguindo a inadequação da via eleita. No mérito, afirmou ser legítimo proprietário da área denominada Fazenda Miao Li, adquirida por Liu Chao Kuang, que a comprara de Teodorico da Luz, pai dos autores. Afirmou que os autores ocupam área diversa da que lhe pertence, inexistindo sobreposição. Na reconvenção, pleiteou a declaração de inexistência de esbulho e indenização por danos morais.

Os autores impugnaram a contestação e apresentaram defesa à reconvenção, reiterando que a área invadida está ao norte da Fazenda Miao Li, não havendo identidade entre os imóveis.

As
alegações finais dos autores
(ID 12388148) destacaram os seguintes pontos: (i) comprovação da posse mansa e contínua exercida pelos autores, inclusive com exploração agropecuária e benfeitorias; (ii) fragilidade da cadeia dominial alegada pelo réu, que não comprovou sobreposição das áreas; (iii) provas testemunhais que confirmam a ocupação dos autores.

Nas
alegações finais do réu
(ID 12388150), reiterou a inexistência de esbulho, salientando que sua fazenda, desmembrada da Estância Luz e com matrícula nº 7571, foi regularmente adquirida e georreferenciada. Argumentou que os autores possuem área distinta e não coincidente com a sua, sendo a invasão alegada infundada.

O juízo a quo proferiu
sentença (ID 12388151)
julgando parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o esbulho apenas quanto à área da
residência dos autores
, determinando a reintegração da posse nessa fração. Quanto à área restante, reconheceu a posse em favor do réu. Ainda, julgou improcedente a reconvenção.

Os autores opuseram
embargos de declaração (ID 12388161)
pleiteando esclarecimentos sobre o alcance da expressão “residência”, requerendo inclusão do banho, pomar, rio, pequeno casebre e área agrícola. O juízo acolheu parcialmente o pedido para incluir o casebre, mas rejeitou os demais pontos.

Diante da sentença, foram interpostos
dois recursos de apelação
.

Em suas razões recursais, apresentadas ao ID 12388170, o réu Edmilson da Luz de Oliveira insurge-se contra a sentença proferida que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse, reconhecendo o esbulho apenas quanto à área correspondente à residência dos autores.

Sustenta, inicialmente, que a sentença merece reforma integral, porquanto prolatada com base em fundamentação que contraria os documentos constantes nos autos, mormente os registros públicos da propriedade rural denominada Fazenda Miao Li.

O apelante argumenta que a totalidade da área em litígio foi objeto de regular alienação realizada no ano de 1986 por Teodorico da Luz — genitor dos autores — ao senhor Liu Chao Kuang, por meio de escritura pública devidamente registrada sob a matrícula nº 7.571 no Cartório Extrajudicial de Dom Eliseu/PA. Assevera que, após a alienação originária, o imóvel foi desmembrado, georreferenciado, certificado pelo INCRA e que integra uma cadeia dominial formal, cujo domínio e posse são claros, contínuos e incontestes. Alega que a área atualmente por ele ocupada corresponde exclusivamente ao que lhe foi legitimamente transmitido, não havendo sobreposição com qualquer porção que os autores afirmam possuir.

Afirma ainda que a área de 82ha.58a.52ca. invocada pelos autores como “remanescente” da Fazenda Estância Luz não confronta com a área sob sua posse e titularidade, sendo, portanto, incabível qualquer medida reintegratória. Destaca, por fim, que a sentença não considerou a totalidade da prova documental e pericial colacionada aos autos, incorrendo em erro de fato e de direito. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência total da ação possessória.

Já os autores, em suas razões de apelação protocoladas sob o ID 12388179, pugnam pela reforma parcial da sentença para que seja reconhecido e declarado o esbulho possessório em relação à totalidade do imóvel de 82ha.58a.52ca., e não apenas à área correspondente à residência, conforme decidiu o juízo de primeiro grau.

Sustentam que o acervo probatório constante dos autos, inclusive laudos, depoimentos testemunhais e documentos, comprovam de maneira inequívoca o exercício da posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre toda a área remanescente da antiga Fazenda Estância Luz, da qual são legítimos sucessores possessórios e que lhes foi doada por Teodorico da Luz.

Defendem que o esbulho perpetrado pelo réu Edmilson da Luz de Oliveira não se limitou à área da casa residencial, mas estendeu-se a toda a faixa de terra sob sua posse histórica, tendo o réu promovido a destruição de benfeitorias, cercas e árvores frutíferas, bem como impedido os autores de acessarem partes significativas do imóvel. Pontuam que a sentença incorre em contradição ao reconhecer a existência de esbulho apenas quanto à residência, quando as provas documentais e orais demonstram ocupação anterior e contínua dos autores em toda a gleba em litígio.

Argumentam, ainda, que a sentença não aplicou corretamente os dispositivos legais que protegem a posse, em especial os arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, tampouco os princípios da continuidade possessória e da função social da posse, ignorando o vínculo histórico-familiar com a terra e a atividade produtiva que nela desenvolvem há décadas. Requerem, ao final, o provimento da apelação para o fim de reformar a sentença e determinar a reintegração integral da posse da área de 82ha.58a.52ca. em favor dos autores, com condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos causados.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, reiterando os fundamentos já lançados ao longo da instrução.

É O RELATÓRIO

VOTO

De antemão, observo que os recursos interpostos são tempestivos, preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, e foram corretamente instruídos. Diante disso, conheço de ambos os apelos.

De início, verifico que ambas as apelações interpostas preenchem os requisitos legais de admissibilidade. Estão tempestivas, subscritas por advogados habilitados e corretamente processadas, razão pela qual conheço dos recursos.

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à extensão da reintegração de posse deferida parcialmente pelo juízo de origem, que reconheceu o esbulho apenas quanto à área da residência dos autores, indeferindo a proteção possessória sobre a totalidade dos 82,58 hectares pleiteados. Discute-se ainda a manutenção da improcedência da reconvenção e, especificamente, o cabimento de indenização por danos morais, deferida na origem.

A sentença de primeiro grau, proferida pelo juízo da Comarca de Dom Eliseu (ID 12388151), julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse, fundamentando-se no reconhecimento da posse dos autores sobre a residência situada na área em litígio. Consta expressamente da sentença o seguinte excerto: “
Ao fim de todas as vendas, restaram 82ha (oitenta e dois hectares), os quais foram doados pelo seu pai aos filhos. A área se situa entre as terras do sr. Liu e da sra. Antônia. Afirma ter sido criada na localidade, onde ficava sua residência, construída pelo seu pai
.”

O juízo entendeu, com acerto, que a prova testemunhal e documental produzida nos autos foi apta a demonstrar a existência da posse legítima exercida pelos autores ao menos sobre parte da área reclamada. Destacou-se o depoimento da autora Ieda da Luz, segundo o qual “
plantava na área, tendo inclusive criado algumas cabeças de gado
”, o que demonstra atividade produtiva e ânimo de domínio.

Na mesma linha, a sentença valorou corretamente a prova testemunhal, especialmente os depoimentos de José Ribamar França e Dorivaldo Pereira Lima, os quais confirmaram o uso pacífico da área pelos autores e a presença da residência objeto do esbulho. Ressaltou o magistrado que “
as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que os autores sempre residiram no local e que a entrada do réu ocorreu de forma abrupta, sem autorização, com posterior imposição de desocupação
”.

O réu, em sua apelação (ID 12388170), alega que a totalidade da área foi regularmente alienada por Teodorico da Luz, genitor dos autores, ao senhor Liu Chao Kuang, conforme escritura pública registrada sob a matrícula nº 7.571. Sustenta que a Fazenda Miao Li, da qual é sucessor possessório, foi desmembrada da Estância Luz e que sua posse decorre de legítima cadeia dominial.

Contudo, conforme ponderou o juízo monocrático, a controvérsia possessória independe da propriedade do bem. Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, a posse é protegida juridicamente contra turbação ou esbulho, ainda que o possuidor não ostente o domínio da coisa. Na presente hipótese, “o direito possessório reclama proteção autônoma, distinta do domínio, e sua tutela deve ser conferida ao possuidor esbulhado que demonstre exercício legítimo da posse”.

Nesse aspecto, o argumento recursal de que a matrícula da Fazenda Miao Li abarcaria a totalidade da área invadida não afasta o fato de que os autores detinham, de forma inequívoca, a posse direta sobre ao menos parte da gleba, especialmente aquela onde se situava sua residência e benfeitorias — posse essa violentamente subtraída pelo réu.

A sentença de primeiro grau, ao examinar detidamente os elementos dos autos, inclusive as provas testemunhais, concluiu que os autores detinham a posse histórica de uma fração remanescente da antiga Fazenda Estância Luz, com área de 82 hectares, e que o esbulho perpetrado pelo réu atingiu, de fato, a área da residência dos autores, tradicionalmente ocupada por eles. Esse entendimento encontra amparo no art. 561 do CPC, que exige, para concessão da reintegração de posse: (i) prova da posse; (ii) do esbulho; (iii) da data do esbulho; e (iv) da perda da posse.

A sentença também demonstrou sensatez ao limitar a reintegração apenas à área da residência, diante da ausência de prova segura sobre a ocupação integral dos 82 hectares. A esse respeito, registrou o juízo: “
não se demonstrou, com a segurança necessária, que os autores exerciam posse sobre toda a extensão da área remanescente, razão pela qual a reintegração será deferida apenas sobre a fração correspondente à moradia
”.

A apelação dos autores (ID 12388179), nesse ponto, requer a ampliação da tutela possessória à integralidade do imóvel, argumentando que toda a área era ocupada tradicionalmente pela família. Todavia, tal pretensão encontra óbice na ausência de elementos técnicos (como perícia demarcatória) que confirmem a ocupação e os limites exatos da posse exercida.

Não há nos autos planta, croqui ou memorial descritivo produzido em juízo que possibilite a identificação da exata correspondência entre a área reclamada e a que supostamente foi invadida. A ausência dessa precisão inviabiliza a ampliação da medida reintegratória, pois implicaria risco de sobreposição indevida com a área titulada e registrada pelo réu.

Por essas razões, entendo correta a restrição feita na sentença, no sentido de proteger apenas a área da residência. Tal delimitação prestigia o princípio da segurança jurídica e evita a invasão de domínio alheio por medida judicial de natureza possessória.

Por fim, no que se refere ao pedido de majoração da indenização por danos morais,
entendo igualmente não assistir razão aos recorrentes.

Conforme já detalhado anteriormente, o esbulho praticado pelo réu, embora juridicamente relevante e suficiente para justificar a tutela possessória deferida,
não se revestiu de gravidade tal que justifique o reconhecimento de abalo moral indenizável
, quanto mais sua majoração.

Não há nos autos prova da ocorrência de humilhação, vexame público, sofrimento psíquico profundo ou lesão a atributos da personalidade dos demandantes.

O mero dissabor resultante da privação temporária da posse residencial, embora lamentável,
integra o risco ordinário dos conflitos possessórios e não justifica a invocação da tutela civil reparatória por dano imaterial
.

Assim, em vez de majorar, entendo que o correto em verdade seria a
exclusão da condenação por dano moral
, por ausência de demonstração do requisito essencial da lesão extrapatrimonial, entretanto, pelo princípio de vedação ao
reformatio in pejus
, e considerando que apenas os autores recorreram deste ponto da sentença, mantenho a condenação.

Diante disto,
rechaço o pedido de majoração do dano moral
formulado pelos autores.

Ante o exposto,
voto pelo CONHECIMENTO DE AMBAS AS APELAÇÕES
, para, no mérito,
NEGA-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da r. sentença.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025